Tribunal: TJMT
Processo: 1020069-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020069-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), ANTONINHO VARDELEI CAMERA - CPF: 572.243.071-49 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DO AGRAVO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, no bojo de ação
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:

(
i) se a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão, entregue a terceiro no endereço contratual, é suficiente para constituir o devedor em mora;

(
ii
) se cabe a análise de matérias não enfrentadas na origem, na via estreita do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132/STJ, sendo irrelevante o recebimento por terceiros
.

4
.
Alegações como nulidade por segredo de justiça, aplicação de multa
e
inversão do ônus da prova não foram analisadas na origem, sendo vedada sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância
.

5
.
O agravo de instrumento deve se restringir à análise da decisão que concede ou nega a medida liminar, sendo incabível o exame originário de matérias ainda não apreciadas pelo juízo
singular
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000452-41.2022.8.11.0098, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.11.2024; TJ-MT, AI nº 1036826-62.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.04.2025; TJ-MT, AI nº 1035189-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Antoninho
Vardelei

Camera
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A., em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que deferiu medida liminar para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo
(id.
294483861
fl. 11
0
/11
1
).

O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial apresentada pelo banco, alegando ausência de comprovação de entrega no endereço contratual e assinatura por pessoa estranha ao contrato. Alega, ainda, que não foi intimado da ação, que tramita sob segredo de justiça, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a revogação da liminar, a restituição do veículo, a baixa de restrições no RENAJUD, a gratuidade da justiça e, no mérito, a extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual, além da aplicação de multa, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC
(id.
294479872
).

O agravo de instrumento foi distribuído em plantão, sob a relatoria da Juíza Tatiane Colombo, oportunidade em que se deixou de
apreciar o mérito recursal, por não se tratar de caso de plantão
(id.
294481380
).

Encaminhado à minha relatoria
, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(id.
294833354
).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da decisão (id.
299516882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante sustenta
nulidade da notificação extrajudicial, alegando irregularidade na constituição da mora. Contudo, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes,
porém recebido por terceiro
. Vejamos
:

(id. 294483861 – fl. 73)

(id. 294483861 – fl.
91
)

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição
.

“
Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”

Portanto,
resta incontroverso
que a notificação extrajudicial pode ser recebida por terceiro, sendo necessária apenas a comprovação da expedição ao endereço informado no contrato, o que restou comprovado nos autos
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). (
TJ-MT
1000452-41.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo destinatário
.

2
.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de
financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.829.405/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020,
DJe
21.05.2020.

(
TJ-MT
1036826-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025
)
(destaquei)

Dessa forma, demonstrada a regular constituição da mora, torna-se incabível o acolhimento da alegação de nulidade da notificação extrajudicial
.

No tocante às demais matérias veiculadas no agravo tais como a inversão do ônus da prova, a imposição de multa ao recorrido, a análise sobre a regularidade da intimação e o segredo de justiça, observa-se que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Assim, a análise de tais questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(
TJ-MT
1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Portanto, à luz dos elementos constantes nos autos, e considerando que a decisão agravada observou os requisitos legais e jurisprudenciais pertinentes, impõe-se a sua manutenção
.

Face

a
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão que deferiu, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025